Tribunal: TJMT
Processo: 1020286-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1020286-04.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JULIANA ABIBI SOARES DA SILVA - CPF: 339.637.878-48 (ADVOGADO), ABCON - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS CONCESSIONARIAS PRIVADAS DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.444.295/0001-58 (AUTOR), EDUARDO ISAIAS GUREVICH - CPF: 075.075.168-14 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA KOWALSKI - CPF: 326.744.888-32 (ADVOGADO), COLIDER CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.791.210/0001-45 (REU), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS QUE ATRIBUEM À REGULAÇÃO E O REAJUSTE DAS TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO AO PODER LEGISLATIVO LOCAL – VÍCIO DE INICIATIVA - INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A matéria tratada - regulação dos preços públicos nos serviços de água e esgoto - representa questões de gestão administrativa e orçamentária municipais inseridas dentre aquelas sujeitas à iniciativa reservada do Prefeito Municipal, em relação às quais não é dado ao Poder Legislativo local imiscuir-se.

Destarte, os atos normativos impugnados, ao atribuírem à regulação e o reajuste dos preços públicos nos serviços de água e esgoto ao Poder Legislativo local, ofenderam a reserva de iniciativa atribuída constitucionalmente ao Chefe do Poder Executivo e, em decorrência, o princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1020286-04.2020.8.11.0000

AUTOR:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CONCESSIONÁRIAS PRIVADAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO – ABCON

INTERESSADO:

MUNICÍPIO DE COLIDER e CÂMARA MUNICIPAL DE COLIDER

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CONCESSIONÁRIAS PRIVADAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO – ABCON visando a declaração da inconstitucionalidade parcial sem redução de texto da Lei n. 2.174/09 e a inconstitucionalidade da Lei n. 2.735/14, ambas do Município de Colíder, as quais, respectivamente, suprimiu a previsão original de que caberia ao Poder Concedente a fixação das tarifas de água e esgoto e tornou obrigatório que os reajustes das referidas tarifas de água e esgoto passem pela análise e aprovação do Poder Legislativo Municipal.

Em linhas gerais, sustenta que “
As leis que são objeto da presente ação direta, como se pode depreender, afrontam os artigos 25, inciso X, alínea “a” e 173, §2o, da Constituição do Estado do Mato Grosso na medida em que, para além de terem suprimido a competência do Poder Concedente para a concessão dos reajustes tarifários, transferiram essa mesma competência ao Poder Legislativo
.”

Defende que referidos diplomas também “
afrontam o princípio da separação dos Poderes, cujo respeito se impõe por força do artigo 9o da Constituição do Estado do Mato Grosso. Afinal, o reajuste tarifário se insere dentro da competência privativa do Chefe do Poder Executivo porque diz respeito à prestação dos serviços públicos, que pode se dar diretamente pela própria Administração Pública ou, como no caso em exame, mediante concessão
.”

Assim, por entender que os atos impugnados violam as normas previstas nos arts. 9°, 25, X, “a”, e 173, §2°, todos da Constituição Estadual, requer a concessão de medida
cautelar
para sejam suspensos os efeitos da Lei n. 2.735/14 e, no mérito, seja declarada sua inconstitucionalidade, bem como a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto da Lei n. 2.174/09, para que os reajustes tarifários dos serviços de água e esgoto de Colíder sejam aplicados pelo Poder Concedente independentemente de qualquer análise e aprovação pela Câmara dos Vereadores.

Na decisão de Id. 60157993, determinou-se a notificação dos interessados para que prestassem informações, em 05 (cinco) dias, a contar do recebimento do pedido.

A Câmara Municipal de Colíder, na manifestação de Id. 66101990, defendeu a constitucionalidade das leis, requerendo o indeferimento da medida cautelar pleiteada e, no mérito, a improcedência da ação.

Por outro lado, o Município de Colíder, na manifestação de Id. 66552480, requereu a procedência da ação.

Na decisão de Id. 67677472 foi determinada a adoção do rito abreviado para o processamento do feito, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Por derradeiro, no parecer de Id. 75050798 a Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência da ação “
para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei n. 2.174/2009 e da Lei n. 2.735/2014, por ser o caso de normas oriundas do Poder Legislativo Municipal tocando em matéria reservada à competência privativa do Chefe do Executivo (art. 66, V, CE/MT), causando, consequentemente, constrangimento ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 190 da CE/MT)
.”

É o relatório.

Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021